Tribunal: TJDFT
Processo: 0718068-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DAISY ROTAVIO JANSEN WATANABE e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0703016-26.2022.8.07.0018) requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a impugnação apresentada pelo agravado/executado, para decotar o excesso de R$ 7.084,60 (sete mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos), homologar os cálculos juntados ao ID 121275193 dos autos de origem e fixar o valor da execução em R$ 8.008,70 (oito mil e oito reais e setenta centavos). Opostos embargos de declaração pelos agravantes/exequentes (ID 124518051 dos autos originários), esses restaram rejeitados pela decisão de ID 124596840 dos autos originários. Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 46585476), os agravantes/exequentes alegam, em síntese, equívoco na aplicação do Tema 733, para afastar o que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, que os honorários advocatícios e a correção monetária traduzem questão de ordem pública, com a possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada, e que a TR deve ser substituída pelo IPCA-E como parâmetro de correção monetária. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo aos ID’s 46585477 e 46585478. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que não demonstrado risco concreto e imediato de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao patrimônio do agravante/executado, pois, diferentemente do que busca fazer crer, a decisão agravada expressamente condicionou a expedição das requisições de pagamento ao seu trânsito em julgado. Dessa forma, tendo o magistrado singular condicionado a expedição das requisições de pagamento à preclusão da decisão agravada, resta afastado da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da execução, na origem, com a consequente expedição das requisições de pagamento, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora